Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16, CAPUT DA LEI FEDERAL 10.826/2003. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, cuidam-se de vários crimes (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único do Código Penal e artigo 16, caput da Lei 10.826/2003) e vários réus (três: CLEYTON, MARQUIEL e RICARDO), um deles foragido (MARQUIEL), pluralidade de testemunhas. O fato do recesso forense de 20/12/2018 a 6/01/2019 e 20/12/2019 e 6/1/2020, com a suspensão dos atos e prazos processuais no período de 20/12/2018 a 20/1/2019 e 20/12/2019 a 20/1/2020, o que exige uma análise proporcional dos prazos processuais.
2. “Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.” (Acórdão 1175487, 07084955920198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação.
4. A decisão combatida se refere a Indícios da materialidade e da autoria delitivas segundo a portaria, a ocorrência policial, o laudo de exame de corpo de delito, o laudo de exame de local, os termos de declarações, a informação pericial - exame de local, o relatório policial, o auto de qualificação e interrogatório, o auto de qualificação indireta, o relatório final e a prova oral colhida em juízo.
5. Destacado também que os elementos colhidos na fase inquisitorial e os depoimentos prestados em Juízo evidenciariam que o paciente teria praticado crime doloso tentado contra a vida por meio de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, motivação torpe (vingança) e uso de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima (era madrugada e a vítima estava sozinha em via pública, com aproximação rápida sem que ela percebesse), além dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
6. Todo esse cenário demonstra a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranqüilidade social e perturbação da ordem pública.
7. Ordem denegada.